Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-68.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704771-68.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS GOUDINHO ARRELARO RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O O autor não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação à qual o recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais do recorrente, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. O autor é serventuário da justiça e traz como objeto do processo danos que suportou em viagem que realizara a Nova York. Tais elementos, por si sós, afastam a alegada hipossuficiência, pelo que descabe o benefício pleiteado. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 1 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J